Tribunal: TJSP
Processo: 1006770-41.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato de franquia e outras avenças. COMPENSAÇÃO. Pretensão dos devedores quanto ao reconhecimento de créditos decorrentes de mercadorias no estoque que deveriam ser compradas pela credora. Inadmissibilidade. Matéria que deve ser discutida em ação apropriada. Excesso de execução não comprovado pelos executados.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato de franquia e outras avenças. COMPENSAÇÃO. Pretensão dos devedores quanto ao reconhecimento de créditos decorrentes de mercadorias no estoque que deveriam ser compradas pela credora. Inadmissibilidade. Matéria que deve ser discutida em ação apropriada. Excesso de execução não comprovado pelos executados.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.